Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1076. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, da aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, às demandas em que o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.
3. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".
4. A aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa ensejaria o valor de mais de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Aliás, corresponde a quantia que não se mostra consentânea com o grau de complexidade da controvérsia e com o labor exigido dos patronos.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ademais, tem entendido, a esse respeito, que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta”. (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
6. A regra prevista no art. 8o, do CPC, especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
7. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 7.1. Ademais, no sistema jurídico pátrio acolheu o princípio da proibição de excesso.
8. A questão ora em exame tem nítida feição constitucional. 8.1. Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8 o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9.1. Acórdão ratificado.